Tribunal: TJMT
Processo: 0002669-60.2014.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002669-60.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERNANDES ALVES DA SILVA - CPF: 933.154.301-87 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEORGE SOUZA BEZERRA - CPF: 001.655.041-29 (VÍTIMA), MARIANA LUCINEIA FERNANDES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), DENIS FABIANO FARIAS (ASSISTENTE), ISABEL FRANCISCA SOUZA BEZERRA (ASSISTENTE), MARIA LUCINEIA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.404.621-93 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002669-60.2014.8.11.0064

APELANTE: ERNANDES ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – JÚRI – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA – VEDAÇÃO À REFERÊNCIA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA – ART. 474-A DO CPP – OFENSA À DIGNIDADE DO FALECIDO NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DE DEFESA E PARIDADE DAS ARMAS – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o STJ entende que não há ilegalidade na alusão de antecedentes criminais do réu em plenário, pelo Ministério Público, a proibição à defesa do acusado de mencionar os registros criminais da vítima ofende os princípios da plenitude de defesa no Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘a’) e da paridade de armas.

A referência dos antecedentes penais do falecido, quando apontada pela defesa como necessária para expor a motivação do crime, não pode ser considerada como desrespeitosa à dignidade dele.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002669-60.2014.8.11.0064

APELANTE: ERNANDES ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ERNANDES ALVES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo, à pena de 17 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado – art. 121, § 2º, IV, do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O apelante requer a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por
“quebra da paridade de armas entre a acusação e a defesa, bem como violação ao princípio da amplitude da defesa”
, tendo em vista que sua defesa foi impedida de fazer menção aos antecedentes criminais da vítima.

Subsidiariamente, almeja: a) a redução da pena-base do homicídio, em virtude da negativação inidônea das circunstâncias judiciais; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002669-60.2014.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA)

A defesa aduz que o Juiz-Presidente,
“na mesma medida com que detalhou os pormenores das anotações criminais em desfavor do recorrente, vedou a análise dos registros criminais da vítima, incidindo em evidente quebra de paridade de armas”
.

Argumenta ainda que, em razão de a vítima já ter tentado matar o réu e responder por mais
“outras acusações envolvendo também a prática de homicídios”
, a citação dos antecedentes dela seria somente para demonstrar
“as razões pelas quais o recorrente a temia, a ponto de possuir motivos para querer matá-la”
, pois
“corria perigo de ter sua vida violentamente suprimida pela vítima”
.

A denúncia expõe que:

“(...) em 15/1/2014, por volta das 17h30min, na Borracharia do Gauchinho, localizada na Avenida José Barriga, 377, Vila Castelo, em Rondonópolis/MT, agindo com ânimo de morte, com tiros de arma de fogo não apreendida, matou a vítima George Souza Bezerra (...).

Consta que antes dos fatos vítima e acusado tiveram desentendimentos. Consta que por causa desses desentendimentos, a vítima teria atirado e ferido o denunciado
.

Na data, hora e local dos fatos, dirigindo o veículo VW Parati, de cor cinza, o denunciado passou em frente da Borracharia e viu a vítima sentada na frente. Armado com a pistola Taurus, PT 58S, calibre .380ACP,
o denunciado voltou no local, desceu do veículo e, de surpresa, quando a vítima estava sentada esperando o conserto dos pneus, efetuou mais de sete tiros contra a vítima que atingiram na nuca, no rosto, nas costas e na cabeça, provocando sua imediata morte
(...).”

Infere-se da ata da sessão de julgamento que o Juiz-Presidente [acolhendo o pleito da acusação] impediu a defesa do réu fazer menção a todos antecedentes criminais da vítima George Souza Bezerra, uma vez que ofenderia a dignidade do falecido, contrariando o disposto no art. 474-A do CPP, que
“veda a revitimização da vítima com exposição de atos vexatórios ou que não tenham ligação com o fato”
. Colha-se do termo da audiência:

“
Durante a fala da defesa o Ministério Público fez a parte para que fosse cumprido o art. 474-A do CPP
. Momento em que a defesa se opôs,
então o magistrado determinou que a defesa se portasse conforme a lei,
inclusive obedecendo a Lei 14.321/2022, que

veda a revitimização da vítima com exposição de atos vexatórios ou que não tenham ligação com o fato
.

Assim, com exceção do suposto fato criminoso envolvendo as partes (fato de 2011 em que a vítima teria atentado contra a vida do réu),
está vedado a indicação de outras condutas desonrosas ao falecido
.

A defesa se insurgiu e quis fazer fundamentação contra a decisão do magistrado, o que foi negado vez que em processo penal acusatório não existe agravo, em especial no debate em plenário.

Na sequência, a defesa voltou a utilizar de argumentos ofensivos a imagem da vítima, iniciando-se uma acalorada discussão entre Promotor de Justiça e advogado, razão pelo qual o magistrado suspendeu o ato, convocando as partes ao gabinete.

Pelo magistrado fora concedido o prazo de dez minutos para que a defesa regularizasse seu material de apoio (slides) nos termos da Lei 14.321/2022, momento em que os Srs Jurados foram retirados do plenário para não ter acesso a tal conteúdo.
Por outro lado, pela mácula, o Ministério Público requerer a dissolução do Conselho, que foi negado, vez que a nulidade arguida foi de pronto combatida
.

Todavia, alerta-se a defesa que continuando a desobedecer aos preceitos legais, será dissolvido o Conselho, com ônus dos gastos públicos ao advogado, bem como a tomada de providências legais. Os debates permaneceram suspensos das 13h20min até 13h35min.”
[Wagner Plaza Machado Junior, Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri]

Razão assiste ao apelante.

O art. 474-A do CPP foi introduzido pela Lei Mariana Ferrer, de 2021, possuindo a seguinte redação:

“Art. 474-A.
Durante a instrução em plenário
,
todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima
, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:

I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos;

II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.”

Cabe ressaltar que a Lei Mariana Ferrer, de 2021, teve como escopo
principal
a repressão à vitimização secundária da vítima – ou revitimização –, impedindo, assim, que os sujeitos atuantes no processo [acusado, juiz, promotor, defensor, etc.] aumentem o seu sofrimento, tratando-a com desrespeito ou expondo-a em situações humilhantes ou vexatórias.

Anote-se ainda que aplicação da Lei supracitada não está restrita aos crimes contra a dignidade sexual, mas em qualquer persecução penal, independentemente da natureza do delito, de modo a coibir atos atentatórios à dignidade das vítimas com a exploração de elementos alheios ao caso concreto.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima leciona que:

“A Lei n. 14.245/21 é uma resposta ao caso concreto ocorrido com a influenciadora digital Mariana Ferrer, que foi duramente humilhada durante audiência de processo criminal no qual figurava como vítima de suposto crime de estupro praticado por um empresário. (...).
O objetivo do novel diploma normativo é coibir a denominada vitimização secundária
. Enquanto a vitimização primária é aquela que decorre direta e imediatamente da prática delituosa (v.g., pessoa cuja integridade corporal foi objeto de ofensa), a vitimização secundária (ou revitimização) é aquele dano psicológico causado à vítima por agentes estatais no procedimento de apuração e julgamento do crime. (...).
Daí a importância da Lei n. 14.245/21: estabelecer a proteção da integridade física e psicológica da vítima como dever processual a ser observado em toda e qualquer persecução penal, independentemente da natureza do delito
e da idade ou sexo da vítima. (...).
Condutas vedadas às partes e aos demais sujeitos processuais presentes no ato:
consoante disposto nos arts. 400-A, I e II,
474-A, I e II, ambos do CPP
, e art. 81, $1°-A, I e II, da Lei n. 9.099/95, todos incluídos pela Lei n. 14.245/21,
é vedado às partes (v.g., acusados e outras vítimas) e aos demais sujeitos processuais (v.g., Juiz, Promotor de Justiça, Defensor Público, advogado de defesa etc.) a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos (vg. vida pregressa sexualmente ativa com várias pessoas), assim como a utilização de linguagem (v.g., xingamentos ou ofensas à honra objetiva ou subjetiva da vítima), de informações ou de material (v.g., fotos extraídas das redes sociais) que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas
. (...).
Como se pode notar, o objetivo da Lei n. 14.245/21 é evitar que o foco das discussões na audiência esteja dissociado, objetivamente, do caso sub judice, fazendo com que circunstâncias precedentes
como, por exemplo, o comportamento sexual da vítima ou seus atributos pessoais, sejam, por si sos, alçadas à categoria de objeto da prova. (...) há de se distinguir as informações que deliberadamente visam ofender a vítima, daquelas que, sendo verdadeiras e guardando pertinência com os fatos sob julgamento, possam fazê-la se sentir ofendida pela referência em juízo. (...). Impossibilidade de aplicação do novo regramento exclusivamente a processos atinentes a crimes sexuais: por mais que a vitimização secundária seja muito mais comum em relação a crimes contra a dignidade sexual (...),
daí não se pode concluir que o novo regramento introduzido pela Lei n. 14.245/2021 tenha aplicação restritiva aos crimes desta natureza
. (...)
quisesse o legislador restringir a aplicação do novo dever processual apenas aos crimes contra a dignidade sexual, não haveria razão alguma para instituir regramento semelhante no art. 474-A do CPP
, aplicável ao plenário do júri, que só julga crimes de tal natureza em situações excepcionais, como por exemplo, se acaso conexos a crimes dolosos contra a vida (...).”
(Código de Processo Penal Comentado, 8º. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2023, pg. 1.309/1.311)

Na situação, tenho que a referência de todos os registros criminais do falecido não pode ser considerada como desrespeitosa à sua dignidade, especialmente porque, além de a ficha criminal ser documento público, a própria denúncia narra que a vítima possuía histórico criminoso [quando já teria tentado matar o réu; ação penal nº 3508-90.2011.8.11.0064], não se tratando, portanto, de circunstância nova e estranha ao processo a ponto de ocasionar reflexos em sua honra.

Além do mais, nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, a plenitude de defesa é assegura pela CF, em seu art. 5º, XXXVIII, ‘a’, que assim prevê:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXXVIII -
é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a)

a plenitude de defesa
; (...).”

Conforme explanado pela defesa
, a citação dos antecedentes criminais da vítima tinha por finalidade esclarecer a motivação do delito praticado pelo réu –
“as razões pelas quais o recorrente a temia, a ponto de possuir motivos para querer matá-la”
, pois
“corria perigo de ter sua vida violentamente suprimida pela vítima”
.

Assim sendo, a exposição do histórico criminal da vítima tinha relação com a tese defensiva a ser apresentada aos jurados, não tendo intento único de denegrir a honra dela.

De mais a mais, o STJ firmou posicionamento de que
“o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal
é taxativo
, não comportando interpretações ampliativas”
, de modo que, não estando
“
a menção em plenário dos antecedentes
do réu (...) prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, (...)
a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual
”
(AgRg no HC n. 763.981/MS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 10/3/2023).

Trago ainda os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, (...),
não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário
a boletins de ocorrência,
à folha de antecedentes
ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado (ut, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023.) 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.317.123/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 5/6/2023)

“(...)
este Superior Tribunal de Justiça tem admitido referências aos antecedentes penais em Plenário
, porquanto tais documentos não estão inclusos no rol de peças processuais cuja referência é proibida, nos termos do art. 478 do CPP.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.632.413/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19/5/2020)

Sobre esse ponto, destaco ainda lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Folha de antecedentes do réu ou da vítima:
tornou-se costume, em muitos casos, a exibição aos jurados da folha de antecedentes do réu, quando contém registros, feita pela acusação, ou a folha de antecedentes da vítima, também quando desabonadora, feita pela defesa
. (...) Entretanto, é preciso destacar que as condenações fundamentadas exclusivamente na folha de antecedentes do réu, sem outras bases sólidas, ofende o princípio da presunção de inocência, arranhando, ainda, a plenitude de defesa, motivo pelo qual pode o juiz presidente, no uso de suas atribuições legais, esclarecer os jurados, leigos que são, a respeito da existência dos referidos princípios e da necessidade da sua observância.”
(Código de Processo Penal Comentado, 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2016. p. 1042)

Se não há óbice à alusão dos registros criminais do réu em plenário, pelo Ministério Público, a vedação dessa mesma conduta à defesa do acusado em relação à vítima ofende os princípios da plenitude de defesa no Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘a’) e da paridade de armas.

Nesse contexto, tenho que a decisão negativa causou prejuízo à defesa do réu, sobretudo por cercear a possibilidade de influenciar a opinião do corpo de jurados, conforme, aliás, consignou a Procuradoria de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“(...)
o primeiro ponto a ser respondido é: “ofende a dignidade da vítima” informar, através de documentos estatais que ela responde, respondeu e foi condenada por crimes grave
?

Pensar neste sentido, obrigatoriamente, importaria em realização de ato ilícito civil toda a vez que uma notícia fosse veiculada em mídia informando que uma pessoa estivesse sendo processado por crimes, devendo o estado arcar com a devida reparação monetária.

Outra questão muito peculiar, seria a “vitimologia” lato sensu, pois, com base no grau da periculosidade da vítima, na maioria das vezes explorada através de processos criminais, é que a defesa consegue demonstrar questões valiosas como, por exemplo, o emprego da legítima defesa e o privilégio no crime doloso contra a vida humana, bem como, na fase da dosimetria figura como uma das circunstâncias judiciais do art.59 do CP
.

A título de exemplo, no caso em evidência, como citado na denúncia, o réu teria matado a vítima, em resposta a uma tentativa de homicídio realizada pelo prejudicado George Souza Bezerra contra ERNANDES (processo nº. 0003508- 90.2011.8.11.0064).

Desta forma,
a conduta de aplicar indiscriminadamente o artigo 474-A, do CPP, como realizada pelo magistrado de piso, viola o artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “a” e LV, da Constituição Federal, constituindo enorme prejuízo à defesa a censura realizada, razão pela qual manifesto-me pelo acolhimento da preliminar
. (...)

Ante os argumentos acima delineados, este órgão ministerial de atuação em segundo grau
manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade de julgamento
(...).”

Com efeito, dever ser a defesa do réu autorizada a fazer referência aos registros criminais da vítima, em plenário, ficando resguardada, contudo, ao Juiz-presidente do Tribunal do Júri a contenção de eventual excesso por ocasião da realização dos debates.

Trago ainda o seguinte aresto do TJGO:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA. OFENSA A PLENITUDE DE DEFESA.

1. Em homenagem à garantia constitucional da plenitude de defesa e à paridade de armas, nada impede que a defesa faça referência, em plenário, aos antecedentes penais da vítima, pois, conquanto o art. 478, do CPP vede a referência de certas peças que integram o processo pelo Tribunal do Júri, sob pena de nulidade, nelas não está incluída tal histórico penal.

2. A juntada de certidão de antecedentes criminais do ofendido não representa ofensa à sua dignidade, (...) caberá ao presidente do Júri conduzir os trabalhos e coibir qualquer excesso. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.”
(HC n. 5621002-54.2022.8.09.0175, Des. Wilson da Silva Dias, 16.11.2022)

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar para declarar a nulidade da sessão plenária, determinando a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise acerca da preliminar de cerceamento de defesa, acolhida pelo i. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri.

Vejamos.

O Juiz-presidente, na sessão plenária,
“determinou que a defesa”
não mencionasse os antecedentes criminais da vítima por considerar que
“ofenderia a dignidade do falecido, contrariando o disposto no art. 474-A do CPP, que

veda a revitimização [...] com exposição de atos vexatórios ou que não tenham ligação com o fato”
(ID 151386837).

O apelante sustenta a nulidade por cerceamento de defesa sob a assertiva de que o Juiz-presidente
“detalhou os pormenores das anotações criminais em desfavor do recorrente e vedou a análise dos registros criminais da vítima, incidindo em evidente quebra de paridade de armas entre a acusação e a defesa, bem como violação ao princípio da amplitude da defesa”

(ID 155626669).

O d. Relator, Des. Orlando Perri, entendeu que
“
a exposição do histórico criminal da vítima tinha relação com a tese defensiva a ser apresentada aos jurados, não tendo intento único de denegrir a honra dela [...] se não há óbice à alusão dos registros criminais do réu em plenário, pelo Ministério Público, a vedação dessa mesma conduta à defesa do acusado em relação à vítima ofende os princípios da plenitude de defesa no Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘a’) e da paridade de armas [...] sobretudo por cercear a possibilidade de influenciar a opinião do corpo de jurados”
, razão pela qual a defesa do apelante
“deve ser [...] autorizada a fazer referência aos registros criminais da vítima, em plenário, ficando resguardada, contudo, ao Juiz-presidente do Tribunal do Júri a contenção de eventual excesso por ocasião da realização dos debates”
.

Pois bem.

Reconhece-se, por disposição textual, que está
“vedada [...] a manifestação sobre

circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos”

(CPP, art. 474-A, I), durante a instrução em plenário
.

Todavia, a referência aos antecedentes criminais da vítima visava demonstrar as
“razões pelas quais o recorrente a temia, a ponto de [...] querer mata-la”
(ID 155626669), sobretudo ao se considerar que o fato criminoso teria ocorrido
“
em resposta a uma tentativa de homicídio realizada”
por George Souza Bezerra [vítima] contra o apelante [Ação Penal nº 3508-90.2011.8.11.0064], consoante bem pontuado pela

i. PGJ (ID 163355691).

Frise-se que, na denuncia, consta que “
antes dos fatos vítima e acusado tiveram desentendimentos [...] a vítima teria atirado e ferido o denunciado”
(ID 151386809-fls.5/9), a evidenciar que os registros criminais da vítima guardam relação com o fato criminoso em julgamento.

Noutro giro, o órgão do Ministério Público de primeiro grau, em debates orais, apresentou os antecedentes criminais do apelante para justificar que ele “viveria do crime” (excerto das razões – ID 155626669; relatório de mídias – ID 151386841), embora o Juiz-presidente tenha indeferido o uso dos registros criminais da vítima, pela Defesa, para demonstrar a motivação do crime, a revelar ofensa à paridade de armas, bem como a plenitude de defesa (CF, art. 5º, XXXVIII).

Se a dignidade do apelante não foi ofendida com a referência aos seus antecedentes criminais [em sessão plenária], de igual modo não haveria violação à [dignidade] da vítima
(TJGO,
HC 5621002-54.2022.8.09.0175 – Des. Wilson da Silva Dias – 16.11.2022).

Enfim, a plenitude de defesa não autoriza
“
a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima”
(
CPP, art. 474-A, II), de modo que cabe ao
Juiz-presidente a contenção de eventual excesso, na sessão plenária
.

Nesse contexto, identifica-se o cerceamento de defesa apto a determinar a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023